Tribunal: STF
Processo: Rcl 66780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR ÀS DECISÕES PARADIGMAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação os julgados proferidos por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, uma vez que sequer existiam à época em que foi proferido o ato impugnado.



    II - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido.